Tribunal: TJES
Processo: 0017873-21.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017873-21.2015.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0017873-21.2015.8.08.0347

A
pel
ante: Município de Vitória

A
pel
ado
: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Vitória contra a sentença de p. 34/40 do id. 3301900, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, na qual o Magistrado de origem anulou o auto de infração n. 154/2011 e, por conseguinte, invalidou a CDA n. 1910/2014, extinguindo a execução com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Nas razões de p. 41/51 do id. 3301900, o apelante alega em síntese que (a) que restou demonstrada a cobrança abusiva em desfavor do consumidor; (b) a tarifa de emissão de carnê não tem contraprestação e as cláusulas que preveem sua cobrança não foram redigidas com destaque; (c) a sentença deve ser reformada para rejeitar os embargos à execução fiscal.

Contrarrazões às p. 53/58 do id. 3301900.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de novembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão: 22/11/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“O STJ firmou entendimento no sentido de que 'a operadora de planos de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo' (STJ, REsp 1.285.483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 16/08/2016)”
(REsp n. 1.950.828/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.).

Nesse sent
ido, a Súmula 608 do STJ preceitua que
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
.

A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI é uma instituição sem fins lucrativos e operadora de autogestão em saúde, oferecendo planos somente para funcionários, ex-funcionários, pensionistas e aposentados do Banco do Brasil, não se submetendo às normas consumeristas.

Não pode subsistir, portanto, a multa aplicada pelo PROCON com base nos arts. 39, inciso V e 51, incisos IV e XII do CDC, no valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa nove centavos), eis que seu poder de polícia restringe-se às condutas praticadas no mercado de consumo.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON À GEAP. PLANO DE SÁUDE QUE ATUA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SENTENÇA ANULANDO O ATO ADMINISTRATIVO, QUE SE MANTÉM. Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo praticado pelo PROCON, que aplicou penalidade administrativa à autora, com fundamento na má prestação do serviço a consumidor, sendo que a demandante sustenta a ilegitimidade do réu para fiscalizar a atuação das operadoras de autogestão. Procedência.
Entidade que opera plano de saúde sem fins lucrativos, na modalidade de autogestão, atendendo exclusivamente a um determinado número de beneficiários, não configurando relação de consumo
. Entendimento firmado pelo STJ, no sentido da inaplicabilidade do CDC a tais entidades. Súmula nº 608, do STJ.
Ilegitimidade do PROCON para agir como fiscalizador da autora, que não tem natureza de fornecedor, como exige o art. 3º e §2º, do CDC, já que não atua no mercado de consumo. Sentença corretamente anulando o procedimento administrativo que aplicou penalidade com base em premissa equivocada
. Recurso desprovido. Condenação do recorrente em honorários recursais (art. 85, §11, do CPC). (0203663-38.2018.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA - Julgamento: 04/03/2021 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) (g. n.)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. APLICAÇÃO DE MULTA IMPOSTA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. Fundação autora, que pretende ver declarada a inexistência do débito relativo à multa imposta pelo PROCON, haja vista ser este órgão incompetente para tanto, consideradas, ainda, as nulidades do respectivo processo administrativo. Sentença de procedência, que confirma a tutela de urgência antes deferida e declara a nulidade da multa objeto desta lide, lavrada em nome da autora. Irresignação do ente municipal.
Operadora de plano de saúde. Entidade de autogestão, a qual não se aplica a legislação consumerista. Incidência do verbete nº. 608, da súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes jurisprudenciais. Manutenção da sentença de procedência, que se impõe. Fixação dos honorários recursais. Inteligência do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015. Recurso a que se nega provimento. (0000483-14.2018.8.19.0028 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA. Des(a). DENISE LEVY TREDLER - Julgamento: 10/09/2020 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Registro que as normas do CDC são de ordem pública (art. 1º), não havendo que se falar em violação ao princípio da não surpresa.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença merece reparos.

No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1076), a Corte Especial do STJ firmou as seguintes teses:
“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”
(EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1771147 - SP (2018/0258614-2) - Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 18/03/2022).

No caso em
apreço, a multa de R$
28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
aplicada pelo Procon foi
anulada
, devendo a verba honorária ser fixada em percentua
l

sobre o proveito econômico
obtido
, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I do CPC.

A jurisprudência do STJ preceitua que
“os honorários advocatícios, assim como os consectários legais, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 887.903/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 7/10/2021.).

D
e igual teor:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.) (g. n.)

D
iante do exposto,
conheço
e
nego provimento

a
o recurso, reformando a sentença
em parte e
de ofício para fixar os honorários advocatícios devidos pelo Município de Vitória em 10% (dez por cento)
do valor
da
multa aplicada pelo Procon
, com majoração de 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 3º, I e § 11 do CPC.

É como vot
o.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. ANULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
Súmula 608 do STJ preceitua que
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
.

2. A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI é uma instituição sem fins lucrativos e operadora de autogestão em saúde, oferecendo planos para funcionários, ex-funcionários, pensionistas e aposentados do Banco do Brasil, não se submetendo, portanto, às normas consumeristas.

3. Não
pode
subsist
ir
, portanto, a multa aplicada pelo PROCON com base nos arts. 39, inciso V e 51, incisos IV e XII do CDC,
eis que seu poder de polícia restringe-se às condutas praticadas no mercado de consumo.

4. C
onforme o
Tema 1076
do STJ, “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
”.

5. Por se tratar de matéria de ordem pública, reforma-se a sentença em parte e de ofício para
fixar os honorários advocatícios devidos pelo Município de Vitória em 10% (dez por cento)
do valor
da
multa aplicada pelo Procon
, com majoração de 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 3º, I e § 11 do CPC
.

6. Recurso
conhecido e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.